Tribunal: TJSP
Processo: 0008677-83.2012.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato verbal de arrendamento rural. Arrendatário que reclama de indevida proibição de acesso à área arrendada pelo arrendante, que teria efetuado a colheita e a venda da cultura de mandioca plantada no local. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do requerido arrendante, que insiste na improcedência, pugnando subsidiariamente pela redução

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Contrato verbal de arrendamento rural. Arrendatário que reclama de indevida proibição de acesso à área arrendada pelo arrendante, que teria efetuado a colheita e a venda da cultura de mandioca plantada no local. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do requerido arrendante, que insiste na improcedência, pugnando subsidiariamente pela redução da condenação para R$ 2.205,00, equivalente ao rendimento bruto esperado da área de plantação de mandioca erradicada. RECURSO ADESIVO do sucessor do autor, que pugna pelo acolhimento integral do pedido inicial, com a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e integralmente os ônus sucumbenciais. EXAME: colheita, pelo arrendante, da cultura de mandioca plantada pelo arrendatário, que restou incontroversa nos autos. Cogitado inadimplemento do arrendatário que, além de não ter sido comprovado, impunha ao arrendante a prévia constituição do arrendatário em mora. Suposto abandono do arrendatário e prejuízo alegado pelo arrendante com a mencionada desídia do arrendatário que se revela desconexa à prova dos autos. Dano material reclamado pelo autor bem quantificado pela prova pericial, que não comporta redução, já que correspondente ao valor líquido da produção que ele custeou e foi impedido de colher. Padecimento moral indenizável, contudo, não evidenciado. Ausência de elementos de convicção aptos a justificar a pretendida indenização. Dissabor que não passou da esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Mero inadimplemento contratual que não dá ensejo à indenização por danos morais. Sucumbência recíproca configurada, que impunha mesmo a divisão dos ônus sucumbenciais. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.*